Tribunal: TJDFT
Processo: 0733998-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0733998-40.2023.8.07.0001 APELANTE: FERNANDO AUGUSTO BARROSO DE OLIVEIRA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO O apelante-réu requereu “os benefícios da justiça gratuita com fundamento no artigo 98 e seguintes do CPC.” (id. 65809072, pág. 5) e deixou de recolher o preparo, mas não apresentou documentos para provar a sua impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais. Intime-se o apelante-réu para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, no prazo de cinco dias, arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, do CPC, ou para recolher o preparo recursal. Publique-se. Brasília - DF, 12 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora